Tribunal: STF
Processo: HC 187159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, à mão, por F.R., em seu próprio favor.
    Muito embora seja permitida a impetração de habeas corpus sem a devida assistência de defensor, inclusive com a dispensa de demais formalidades, vejo que não há como conhecer do presente.
    Isso porque o paciente pede o reconhecimento da continuidade delitiva, mas trouxe apenas cópia da decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido. 
    Dito isso, da forma como foi impetrado o presente writ, não há outra medida a não ser lhe negar seguimento.
    Registro, outrossim, que o paciente, assumidamente hipossuficiente (eDOC 1, p. 2), tem direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita, por meio da Defensoria Pública, a quem compete agir na defesa de seus interesses.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (artigo 21, § 1º, RISTF).
    Determino, todavia, independentemente da publicação desta decisão, a remessa, com urgência, da petição inicial deste HC à Defensoria Pública de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente